Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
1 – A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2 – O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que esse deveria e poderia agir e não o fez.
3 – A Perita Judicial concluiu não haver nos autos provas suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os atendimentos médicos prestados ao Autor e as sequelas decorrentes da má calcificação do punho dele.
4 – Há provas nos autos no sentido de que o Autor negligenciou o próprio tratamento, ao não comparecer a consultas médicas que seriam capazes de identificar o diagnóstico precoce do desalinhamento da fratura, o que permitiria a instituição de terapêutica adequada ao caso, evitando os danos por ele sofridos.
5 – Se não restou demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos suportados pelo Autor, afasta-se a responsabilidade do Ente Público.
6 – Apelação conhecida e não provida.